Tribunal: STF
Processo: Rcl 55221
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PELA QUAL INADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Paulo Luciano de Oliveira – ME, em 18.8.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no Processo n. 4000319-55.2020.8.12.9000, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e aplicado indevidamente o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833, Tema n. 800 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE O PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.



    (…)



    Trata-se de Agravo Interno (nominado como regimental) interposto com fundamento no art. 1.021 c.c art. 1.030, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, uma vez que não preencheu os requisitos de admissibilidade com o óbice do Tema 800 do STF, ausência de repercussão geral. 



    Assim, apesar das razões elencadas neste agravo, entendo que não assiste razão ao Agravante pois o Código de Processo Civil estabeleceu em seu art. 1.030, I, ‘a’ a possibilidade da Presidência da Turma Recursal negar seguimento ao Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, dispondo expressamente in verbis: (…)



    Pois bem, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, com repercussão geral reconhecida (Tema 800), de que o julgamento de causas submetidas ao rito do Juizado Especial apenas em casos excepcionais traz a discussão acerca de violação direta da Constituição Federal, de maneira que não preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, no presente caso pela ausência de repercussão geral, impõe-se a inadmissão do recurso extraordinário interposto, vejamos: (…)



    Ademais, reproduzir o significado de repercussão geral não atende a preliminar em questão, pois exige da agravante o desenvolvimento de forma fundamentada da repercussão geral, o que não se verificou. Além disso, não restou comprovada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS. 



    Assim, considerando que a questão debatida não preenche os requisitos de admissibilidade, diante da ausência de repercussão geral e da necessidade de reexame de fatos e provas, assim como em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 835833 (Tema 800), com repercussão geral reconhecida, nego provimento ao Agravo interposto, mantendo a decisão agravada na íntegra, nos moldes do art. 1.030, I, ‘a’ do Código de Processo Civil” (fls. 3-6, e-doc. 7).



    2. O reclamante noticia ter ajuizado “ação perante o juizado especial da comarca de Cassilândia[, na qual interpôs] recurso inominado para turma recursal com pedido de assistência judiciária gratuita no recurso” (fl. 2).



    Afirma que “o juiz do juizado especial da comarca de Cassilândia indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita requerida no recurso, não conhecendo do recurso por deserção. Contudo, a decisão foi proferida por juiz de incompetência absoluta, conforme determina a lei federal nº 13.105/15” (fl. 1). 



    Informa ter “impetr[ado] mandado de segurança contra ato ilegal de juiz do juizado especial que emitiu juízo em pedido de assistência judiciária gratuita requerida em recurso, [tendo] a turma recursal deneg[ado] a segurança declarando legal o ato do juiz” (fl. 2).



     Relata ter interposto recurso extraordinário, inadmitido “ante o óbice do tema 800 da sistemática da repercussão geral” e que, em agravo interno, essa decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 3).



    Sustenta que “o tema 800 da sistemática da repercussão geral não tem qualquer similitude com o presente caso, que diz respeito à impetração de mandado de segurança contra ato de juiz absolutamente incompetente” (fl. 3).



    Argumenta que “a decisão reclama[da] usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, inadmitindo o recurso extraordinário da parte, com aplicação de óbice de sistemática de repercussão geral alheio ao presente caso” (sic, fl. 3).



    Ressalta que a autoridade reclamada “usurp[ou] a competência do STF, tendo em vista não existir na decisão reclamada sequer menção às exigências contidas na decisão do tema 800 da repercussão geral, qual seja, prequestionamento da matéria constitucional diretamente envolvido na questão e a repercussão geral devidamente fundamentada” (fl. 8). 



    Requer medida liminar, “suspendendo os efeitos da decisão proferida pela 1ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no Agravo Interno Cível em Recurso extraordinário nº 4000319-55.2020.8.12.9000/50002” (fl. 9).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada “por usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, determinando que a 1ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, envie o Recurso extraordinário nº 4000319-55.2020.8.12.9000, para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 9).



    Pede, ainda, “o acolhimento da preliminar arguida declarando a incompetência absoluta do juiz de direito do juizado da comarca de Cassilândia de emitir juízo sobre o pedido de assistência judiciária gratuita requerida no recurso nº 0801529-63.2018.8.12.0007. Determinando o envio dos autos ao juiz competente” (sic, fl. 9). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário, a Primeira Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e aplicado equivocadamente o Tema n. 800 da repercussão geral.



    5. Razão jurídica não assiste ao reclamante quanto à questão preliminar arguida na inicial, pela qual se busca a declaração deste Supremo Tribunal de “incompetência absoluta do juiz de direito do juizado da comarca de Cassilândia para emitir juízo sobre o pedido de assistência judiciária gratuita requerida no recurso nº 0801529-63.2018.8.12.0007”.



    A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    Na espécie, é evidente a pretensão do reclamante de valer-se indevidamente da ação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



     
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 48.811-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    6. No mérito, o reclamante alega equívoco da autoridade reclamada quanto ao tema de repercussão geral aplicado.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. Em 19.3.2015, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG, Tema n. 800, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a excepcionalidade de repercussão geral que viabilize a admissão de recursos extraordinários interpostos em ações provenientes de juizados especiais. O acórdão prolatado naquele paradigma teve a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 26.3.2015).



    Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.” 



    No caso em exame, ao negar provimento ao agravo interno a autoridade reclamada ressaltou que o reclamante não obteve êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a repercussão geral da matéria, não tendo preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal estabelecidos no Tema n. 800 da repercussão geral.



    O objeto do recurso extraordinário interposto consiste na alegada incompetência do juiz de primeira instância para apreciação do pedido de gratuidade de justiça feito em recurso inominado, nos termos do que dispõe a Lei n. 13.105/2015. Essa matéria não alcança envergadura constitucional, pelo que não há cogitar de teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 (TEMA 660) E DO AI 791.292 (TEMA 339), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO EXTREMO E POSTERIOR ARE. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 2. Incabível a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário da decisão que negou provimento ao agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Precedentes. 3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.570-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021). 



    8. Melhor sorte não assiste ao reclamante quanto à alegada usurpação de competência.



     Na espécie, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário do reclamante por considerar que o acórdão recorrido harmoniza-se com a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG, paradigma do Tema n. 800.



    Não se comprova, no caso, a alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal. Atuou o órgão reclamado nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030 e 1.042 do Código Processual Civil.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora